Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008883-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008883-41.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS.

Colenda Câmara.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, levando em consideração que os advogados trabalharam no processo por 02 (dois) anos prestando serviços ao Banco
.
Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante Banco Bradesco S/A. alega preliminarmente que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide impediu a Instituição Financeira de produzir provas concernentes ao saneamento processual, tendo ocorrido cerceamento de defesa.

Verbera decisão
extra petita,
ao argumento de que os honorários devem seguir o que estabelece o contrato firmado entre as partes, sendo inaplicável a regra do artigo 22 da Lei 8.906/94, já que o contrato prevê fixação de honorários havidos nas ações de acordo com cada etapa processual trabalhada.

Aduz que
há flagrante incongruência entre a causa de pedir e o pedido, e não houve determinação de emenda, nem o reconhecimento da inépcia da inicial e nem o julgamento pela improcedência da ação, em flagrante violação ao art. 330 do CPC.

Ato continuo, afirma ilegitimidade passiva para o pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que “
desconsiderou absolutamente a demonstração explícita de que não se trata de alegação de ilegitimidade para o recebimento de honorários contratuais ou qualquer outra verba devida entre cliente e causídico, mas sim de pedido de verba sucumbencial, devida pelo adversário derrotado ao causídico do vencedor, tanto é que cita o art. 85 do CPC, esquecendo-se que tal sorte de verba é arbitrada pelo magistrado da causa originária”.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, ante a falta de interesse de agir, inadequação da via eleita, ausência de direito de outra remuneração.

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados pretende a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o valor constante da sentença é incompatível e insuficiente a título de honorários.

Alega que
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada e mesmo que não seja este o entendimento devem ser majorados no caso, considerando os trabalhos realizados no processo n.
1008883-41.2022.8.11.0041
que versa sobre ação de busca e apreensão no valor de
R$ 2.736.651,69 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), com valor atualizado de R$5.013.179,30 (cinco milhões, treze mil cento e setenta e nove reais e trinta centavos), sendo que a ação foi recebida em 2018 com fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, tendo realizado vários atos processuais até que em 2020 foi notificado da rescisão contratual.

Ao arremate, averba que deve ser levado em consideração o proveito econômico obtido pelo Apelado com os trabalhos desempenhados pela Recorrente pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023